Tribunal: TJDFT
Processo: 0722926-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0722926-88.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Impetrante para que se manifeste, em 10 (dez) dias, sobre as informações prestadas pelo Impetrado (Id. 73667767), em especial acerca das preliminares de ilegitimidade passiva e inadequação da via eleita. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora